Tribunal: TJMT
Processo: 1017852-11.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017852-11.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A - CNPJ: 17.262.213/0001-94 (APELANTE), GABRIEL AUGUSTO DE ANDRADE - CPF: 398.387.538-66 (ADVOGADO), RODRIGO MARTINS DA CUNHA KONAI - CPF: 275.652.648-73 (ADVOGADO), ECLYPSE CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 11.411.968/0001-27 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA – CONDENAÇÃO TRABALHISTA – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA – ACORDO CELEBRADO PARA QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA PELA PARTE AUTORA – DIREITO DE REGRESSO INTEGRAL CONTRA A EMPREGADORA DIRETA – ART. 934 DO CC – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Nos termos do art. 934 do Código Civil, "
Aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu, absoluta ou relativamente incapaz."

Na medida em que a condenação no âmbito trabalhista foi subsidiária, e não solidária, o pedido era de ser julgado integralmente procedente, de modo a condenar a parte ré a ressarcir integralmente a parte autora pelo pagamento efetuado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1017852-11.2023.8.11.0041

APELANTE: ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A

APELADO: ECLYPSE CONSTRUÇÕES LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A
, contra r. sentença proferida pela MMa Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, que, nos autos da “
ação de regresso”
ajuizada em face de
ECLYPSE CONSTRUÇÕES LTDA
, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a empresa requerida ao pagamento ao pagamento de 50% da quantia de R$763.621,47 (setecentos e sessenta e três mil, seiscentos e vinte e um reais e quarenta e sete centavos), correspondente ao valor atualizado pago pela autora às reclamantes no âmbito da reclamação trabalhista no 0001570-47.2011.5.23.0009, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data de cada efetivo desembolso.

Condenou a parte requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC.

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados por meio da decisão de Id. 236471312.

Inconformada, a parte apelante expõe que “
conforme narrado na inicial, ao contrário do que apontado pelo D. Juízo a quo na r. sentença apelada, a Apelante restou subsidiariamente condenada ao pagamento de indenizações às Reclamantes no âmbito da Reclamação Trabalhista, decisão que restou mantida mesmo após os recursos interpostos pelas partes”
(sic).

Relata que “
como restou assentado no acordão, a culpa sobre os fatos narrados na Reclamação Trabalhista decorrem de atos/omissões imputáveis exclusivamente à Apelada”
(sic).

Aduz que “
não por outra razão, constou expressamente do v. acórdão que a condenação subsidiária da Apelante no âmbito trabalhista decorreu somente em razão da previsão contida na Súmula 331 do TST. Referida súmula estabelece que o ‘O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial.’, razão pela qual de nenhuma forma a condenação subsidiária da Apelante implicou no reconhecimento de sua concorrência para o óbito de Joamilson”
(sic)

Narra que “
em sede de cumprimento de sentença, diante da dificuldade na localização de bens da Apelada, a execução foi redirecionada para a Apelante, que chegou a uma composição com as Reclamantes para quitação do débito”
(sic).

Sustenta que “
ao contrário do que entendeu o MM. Magistrado, deve ser aplicado ao presente caso o art. 934 do Código Civil, que prevê que ‘Aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu, absoluta ou relativamente incapaz.’ eis que foi a Apelada quem foi diretamente condenada ao pagamento da indenização por ter dado causa ao fato que ensejou na Reclamação Trabalhista, sendo, portanto, a devedora principal”
(sic).

Defende “
a reforma da r. sentença proferida para que a Apelante seja devidamente ressarcida da integralidade dos valores pagos às Reclamantes na Reclamação Trabalhista transitada em julgado, sob pena, inclusive, de enriquecimento ilícito da Apelada, vedado pelo art. 884 da Lei Civil”
(sic).

A par desses argumentos, pugn pelo provimento do recurso “
para que a Apelada seja condenada ao ressarcimento da integralidade do valor incorrido pela Apelante com a Reclamação Trabalhista, R$ 763.621,47 (setecentos e sessenta e três mil, seiscentos e vinte e um reais e quarenta e sete centavos), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da data de cada efetivo desembolso”
(sic) (Id. 236471315).

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id. 236471320).

Preparo recursal recolhido (id. 238244731).

Na peça Id. 245844658, a parte apelante se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
ação de regresso”
ajuizada por
ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A
em face de
ECLYPSE CONSTRUÇÕES LTDA
, pleiteando o ressarcimento integral de R$763.621,47 (setecentos e sessenta e três mil, seicentos e vinte e um reais e quarenta e sete centavos), montante que a empresa autora foi obrigada a pagar em uma condenação trabalhista, decorrente do falecimento do Sr. Joamilson Francisco Guia, ex-funcionário da empresa requerida, por hantavirose atribuída à negligência da Ré.

Expôs que a ação trabalhista foi proposta pelo espólio do Sr. Joamilson contra a construtora (empregadora direta), a Andrade Gutierrez (subsidiariamente responsável) e a CEMAT. Inicialmente, a sentença trabalhista foi improcedente, mas em recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 23a Região reformou a decisão, responsabilizando a empresa requerida de forma direta e a Andrade Gutierrez subsidiariamente, com base na Súmula 331 do TST.

Narrou que diante da dificuldade de localizar bens da empresa requerida, a execução foi redirecionada para a parte autora, que realizou um acordo com as Reclamantes, quitando a dívida total.

Argumentou que, conforme a decisão trabalhista, a responsabilidade pelos fatos que originaram a dívida foi exclusivamente da construtora requerida, configurando o direito de regresso integral e evitando o enriquecimento sem causa da requerida.

Assim, propôs a presente ação.

Dado o trâmite regular do processo, após a citação por edital da requerida e a contestação apresentada pela Defensoria Pública, a Magistrada julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa requerida ao pagamento ao pagamento de 50% da quantia de R$763.621,47 (setecentos e sessenta e três mil, seiscentos e vinte e um reais e quarenta e sete centavos), correspondente ao valor atualizado pago pela autora às reclamantes no âmbito da reclamação trabalhista no 0001570-47.2011.5.23.0009, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data de cada efetivo desembolso.

Condenou a parte requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC.

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados por meio da decisão de Id. 236471312.

A parte apelante interpõe o presente recurso de apelação, defendendo, em suma, que a condenação deve ser do valor integral pago pela autora em favor das reclamantes na ação trabalhista.

Pois bem.

A controvérsia tem origem na condenação das partes desta demanda nos autos da Reclamação Trabalhista no 0001570-47.2011.5.23.0009, mostrando-se relevante a transcrição das seguintes passagens, referente à parte da fundamentação e do dispositivo:

“Embora a empregadora Eclypse Construções Ltda. tenha negado a negligência com relação aos cuidados dispensados ao empregado e afirmado que as condições do alojamento eram dignas, com respeito às normas de segurança, higiene e saúde e que não houve contribuição da demandada para que ocorresse o contágio do empregado, a prova testemunhal produzida comprovou que havia a presença de ratos no alojamento dos empregados.

(...)

Portanto, em face da informação da Secretaria de Saúde do Estado, bem como da prova testemunhal colhida, é crível que o contágio ocorreu no local de trabalho em Sapezal-MT, em decorrência das más condições de higiene do alojamento, haja vista a presença de ratos no local em que os empregados ficavam.

Registre-se que é dever do empregador zelar pelo meio ambiente saudável do local de trabalho e do alojamento de seus empregados, sob pena de incorrer em culpa por negligência, diante da situação de endemia da doença na região em que se encontravam os trabalhadores.

A Lei 8.213/91 equipara à acidente de trabalho a doença endêmica adquirida por habitante de região em que ela se desenvolva, quando comprovado que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho, o que restou comprovado nos autos.

Portanto, demonstrada a culpa da reclamada pela doença do trabalho adquirida pelo reclamante, resultante da exposição e contato direto determinado pela natureza do trabalho, as autoras fazem jus ao recebimento da indenização por danos morais e materiais decorrentes do falecimento do empregado.

(...)

Condeno a primeira reclamada ao pagamento das indenizações acima mencionada, bem como reconheço a responsabilidade subsidiária da 2a reclamada, tendo em vista os termos da Súmula 331 do C. TST.

Custas pela reclamada, no importe de R$8.200,00, calculadas sobre o valor da condenação de R$ 410.000,00.

Dou provimento ao recurso.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, nos termos da fundamentação acima, conheço do recurso ordinário interposto pelas autoras e das contrarrazões respectivas e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação supra. Custas pela reclamada, no importe de R$8.200,00, calculadas sobre o valor da condenação de R$410.000,00”

Esta demanda, como visto, tem por objeto o exercício do direito de regresso exercido pela parte autora, ora apelante, segunda reclamada naquela demanda, em relação à parte ré, ora apelada, primeira reclamada na relação processual trabalhista.

Como sabido, o exercício do direito de regresso surge para aquele que cumpre com a reparação do dano causado por terceiro, consoante estabelece o artigo 934 do CC/02:

"Art. 934. Aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu, absoluta ou relativamente incapaz.”

Verifica-se dos autos trabalhistas que houve a condenação da empresa apelante apenas de forma subsidiária, não havendo falar-se em solidariedade com a empresa requerida, uma vez que não houve o reconhecimento da culpa individualizada da autora.

Ademais, conforme a Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho (TST), a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços em hipóteses como a presente tem como objetivo garantir que o crédito trabalhista seja satisfeito, sem transferir ao tomador a culpa pelo evento lesivo.

A culpa que fundamentou a condenação trabalhista recaiu exclusivamente sobre a empresa requerida, empregadora direta do trabalhador e responsável pela inobservância de normas de segurança e higiene do trabalho.

É certo que com o pagamento da obrigação pela empresa autora este sub-rogou-se no direito ao recebimento do respectivo crédito, haja vista que a sentença trabalhista reconheceu sua responsabilidade meramente subsidiária.

Na vedação ao enriquecimento sem causa, o Código Civil expressamente determina em seu art. 884 que "
Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários
".

E outro entendimento não pode ser adotado diante da situação em análise notadamente pelo fato de que o responsável principal deixou de cumprir com a obrigação judicial, recaindo todo o ônus ao responsável subsidiário.

Dessa forma, na medida em que a condenação foi subsidiária, e não solidária, o pedido era de ser julgado integralmente procedente, de modo a condenar a parte ré a ressarcir integralmente a parte autora pelo pagamento efetuado.

Nesse sentido cito jurisprudência deste Sodalício e dos Tribunais pátrios:

“RAC
– AÇÃO DE REGRESSO
– PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO AFASTADA –
PAGAMENTO DE DÍVIDA TRABALHISTA PELA EMPRESA CONTRATANTE
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO –
DIREITO DE REGRESSO COMPROVADO NA ESPÉCIE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 934 DO CC
– DISCUSSÃO SOBRE OUTRO VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES – QUESTÕES QUE DEMANDAM AÇÃO PRÓPRIA JÁ DISTRIBUÍDA– SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Dúvidas não há da invalidade da intimação feita em nome do advogado Alain Villeneuve Medina (OAB/PR 63.036), quando há pedido de intimação exclusiva a ser feita em nome do Dr. André Eduardo Bravo (OAB/PR 61.516), cujo pleito foi formulado antes de proferido o ato sentencial, e que não foi observado. Recurso tempestivo e conhecido.

2 – A pretendida prova oral em nada alteraria o cenário fático probatório apresentado pelas partes, pois a pretensão ressarcitória fundada no artigo 934 do CC exige apenas a prova documental, a qual está suficientemente produzida e permite julgamento seguro e indene de dúvidas.

3 –
Quitado integralmente o débito trabalhista, nasce, àquele que pagou indevidamente, o direito ao ressarcimento de seu prejuízo, conforme inteligência do artigo 934 do Código Civil.
4 - A Reclamação Trabalhista era decorrente do vínculo apenas entre a Apelante e o ex-funcionário. Logo, pouco importa se a quitação do débito trabalhista iniciou em novembro/2017 e foi concluída em maio/2019, pois o que interessa para o deslinde da causa é que quando o ex-funcionário foi desligado do labor, o seu vínculo laboral era exclusivamente com a Apelante.”
(TJ-MT 00074392920188110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 18/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO - DÉBITOS TRABALHISTAS - CONDENAÇÃO EM AÇÃO TRABALHISTA - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. I - O exercício do direito de regresso surge para aquele que cumpre com a reparação do dano causado por terceiro, consoante estabelece o artigo 934 do Código Civil. II -
O responsável subsidiário pela obrigação que arcar com todo o ônus da condenação tem direito de regresso contra o principal
.”
(TJ-MG - AC: 10000204593115002 MG, Relator: Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 01/09/2021, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2021)

“
AÇÃO REGRESSIVA – Autor (dono da obra) que, em Reclamação Trabalhista, foi condenado de forma subsidiária, por sentença transitada em julgado, ao pagamento do crédito dos empregados do réu –
Pretensão de restituição, em regresso, do montante pago em decorrência de acordo celebrado com os referidos empregados - Sentença de procedência
– Recurso do réu – Concessão de justiça gratuita em grau recursal, ante a ausência de elementos que infirmem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prestada – Inocorrência de culpa do autor, ou de culpa concorrente, em relação à origem da dívida, uma vez advinda do descumprimento, por parte do réu, das obrigações trabalhistas devidas aos obreiros que atuaram no empreendimento - Circunstâncias que não comportam discussão, em razão da imutabilidade da sentença proferida na Reclamação
Trabalhista - Exigibilidade dos valores pleiteados na exordial, uma vez que o autor comprovou o adimplemento integral da transação celebrada com os obreiros, devidamente homologada no Juízo trabalhista – Direito de regresso ex lege por força do art. 346, III, do Código Civil, o que prescinde da anuência do réu
– Rejeição do requerimento de aplicação da pena por litigância de má-fé do autor, por não ter apresentado, nos autos da Reclamação Trabalhista, comprovante de endereço atualizado do ora apelante – Dolo processual não caracterizado e ausência de repercussão negativa no processo – Sentença mantida – Honorários recursais devidos – RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-SP - AC: 10030226820208260642 SP 1003022-68.2020.8.26.0642, Relator: Angela Lopes, Data de Julgamento: 25/10/2022, 28a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022)

“
RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE REGRESSO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. SUPERVENIENTE AJUIZAMENTO DE
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PROPOSTA POR EMPREGADA DA RÉ. CONDENAÇÃO E PAGAMENTO DO VALOR DEVIDO POR PARTE DA AUTORA EM RAZÃO DE SUA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. PAGAMENTO DE VERBA DECORRENTE DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA INTEGRALMENTE SUPORTADO PELA PARTE AUTORA. MANEJO DE AÇÃO REGRESSIVA QUE REPOUSA NA REDAÇÃO DO ARTIGO 934 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO E QUE GARANTE A TODO AQUELE QUE RESSARCIU DANO CAUSADO POR OUTREM PODER REAVER OS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS DO REAL RESPONSÁVEL PELA OBRIGAÇÃO. DEVER DE REPARAR CONFIGURADO
. ÔNUS DA PROVA. CONCLUSÃO DE QUE, EM RAZÃO DE GENÉRICA E INSUFICIENTE IMPUGNAÇÃO POR PARTE DA RÉ QUANTO AOS VALORES RECLAMADOS, ASSISTE RAZÃO À AUTORA NA SUA PRETENSÃO, NÃO LOGRANDO A RECORRENTE ÊXITO EM AFASTAR A SUA RESPONSABILIZAÇÃO, COM BASE EM INCOMPROVADA E DESCABIDA APLICAÇÃO DA TEORIA DA "PERDA DE UMA CHANCE". JUROS DE MORA QUE CONTAM A PARTIR DA CITAÇÃO, CONFORME CONSTANTE DO DECISUM RECORRIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(TJ-RJ - APL: 00332843220168190002, Relator: Des(a). JDS MARIA DA GLORIA OLIVEIRA BANDEIRA DE MELLO, Data de Julgamento: 30/01/2019, SEXTA CÂMARA CÍVEL)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. CONTRATO ADMINISTRATIVO.SENTENÇA PROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
CONDENAÇÃO PROVENIENTE DE RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA MUNICIPALIDADE RECONHECIDA NA SEARA TRABALHISTA. PAGAMENTO EFETUADO PELO MUNICÍPIO. DIREITO DE REGRESSO EM FACE DA EMPRESA A FIM DE SER INDENIZADO DOS VALORES DISPENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SENTENÇA TRABALHISTA, COBERTA PELA COISA JULGADA, NESTA JUSTIÇA ESTADUAL. SUBSIDIARIEDADE QUE NÃO SE CONFUNDE COM SOLIDARIEDADE.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-PR - APL: 00000306320188160202 PR 0000030-63.2018.8.16.0202 (Acórdão), Relator: Juíza Sandra Bauermann, Data de Julgamento: 30/04/2019, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 01/05/2019)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024